Tribunal: TJDFT
Processo: 0736013-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736013-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: HUMBERTO SANTOS MAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais n. 0727739-92.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar-lhe a devolução do veículo Corolla, placa PBQ9696, no prazo de cinco (5) dias sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) formulada por Humberto Santos Maia (id 206698695 dos autos originários). O agravante narra que o veículo Corolla, placa PBQ9696, foi apreendido nos autos n. 0729603-67.2021.8.07.0003 em razão de inadimplemento do agravado. Alega que o agravado não quitou qualquer parcela do contrato pactuado pelas partes. Sustenta que o agravado não pode ser o depositário fiel do veículo mencionado até o final da demanda originária porquanto não possui comportamento condizente com o encargo. Argumenta que o agravado iniciou a conversa com o fraudador e forneceu todos os seus dados pessoais e do veículo. Destaca que os carnês enviados aos seus clientes e recebidos pelo agravado contém diversas orientações sobre o procedimento correto para a emissão do boleto. Acrescenta que o informativo possui um QRCode que direciona o cliente diretamente para o seu WhatsApp oficial. Afirma que o boleto gerado por ele possui o seu nome como beneficiário e o titular do contrato como pagador. Ressalta que o início da linha digitável possui o código 422-Banco Safra referente ao banco recebedor, o número do contrato não é sequencial e os últimos números do código são iguais ao valor do documento. Defende que os dados do beneficiário do pagamento não conferem com os seus dados no caso concreto. Esclarece que há informações divergentes entre o código bancário e o início da linha digitável e o início do boleto possui código referente a outra instituição financeira. Alega que a fraude decorreu da ausência de cuidados do agravado em razão da impressão do título e seu pagamento sem a devida conferência. Sustenta que o comprovante de pagamento juntado pelo agravado possui terceiro estranho à relação jurídica como beneficiário. Observa que o pagamento do boleto ocorreu por meio de caixa de autoatendimento, oportunidade em que o agravado poderia confirmar os dados do beneficiário antes de concluir o pagamento. Argumenta que o valor do boleto causaria estranheza ao agravado porquanto as parcelas pendentes somavam R$ 81.920,64 (oitenta e um mil novecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) sem os acréscimos legais. Destaca que o valor pago não poderia referir-se à quitação da dívida porquanto o débito atualizado é de R$ 237.970,00 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e setenta reais). Ressalta que o veículo havia sido apreendido ao tempo do pagamento do boleto falso, de modo que o agravado deveria purgar a mora nos autos da ação de busca e apreensão. Afirma que a devolução do veículo significa puni-lo duplamente porquanto não recebeu qualquer pagamento no contrato celebrado entre as partes. Alega que a multa aplicada na decisão agravada deve ser reduzida porquanto poderia atingir o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e superar o valor do bem, cujo contrato não teve qualquer parcela quitada. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para a manutenção da posse do veículo e a exclusão da multa diária aplicada. Pede, subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta e a redução do valor da multa diária e de valor máximo a ser atingido. O preparo foi recolhido (id 63396869). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra que os requisitos estão presentes. A análise dos autos originários revela que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária do veículo Corolla, placa PBQ9696 em fevereiro de 2021 (id 203180710 dos autos originários). O agravante propôs ação de busca e apreensão (autos n. 0729603-67.2021.8.07.0003) em razão do inadimplemento das parcelas. O requerimento de tutela provisória do agravante foi deferido e o veículo foi apreendido (id 203180720 dos autos originários). O agravado propôs a ação originária. Alegou, em síntese, que foi vítima de golpe. Sustentou que o fraudador acessou o sistema interno do agravante e capturou os seus dados pessoais e contratuais, com os quais emitiu boleto falso referente à quitação das parcelas restantes do contrato. Defende que realizou o pagamento do boleto. Requereu tutela provisória de urgência para que a agravante devolva o veículo sob pena de multa diária. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar ao agravante a devolução do veículo Corolla, placa PBQ9696, no prazo de cinco (5) dias sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ao agravado. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os autos originários estão instruídos com o contrato de financiamento do veículo pactuado pelas partes a ser adimplido com o pagamento de quarenta e oito (48) parcelas de R$ 1.706,68 (um mil setecentos e seis reais e sessenta e oito centavos); conversas no aplicativo WhatsApp entre o fraudador e o agravado; o boleto indicado como falso e o comprovante de pagamento respectivo (id 203180710, 203180723, 203180724 e 203180725 dos autos originários). O boleto indicado como falso possui os dados pessoais do agravado e do veículo, o logotipo do agravante e o nome Facilities G I R A A Ltda. como beneficiário no valor de R$ 59.808,56 (cinquenta e nove mil oitocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) (id 203180724 dos autos originários). Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação inequívoca da fraude alegada, bem como para a aferição se o agravante contribuiu para a consecução da fraude ou se o agravado agiu de boa-fé ao transferir o valor para conta bancária de terceiro, sem maiores cautelas. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pelo agravado nos autos originários. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela provisória evidencia a probabilidade de provimento recursal do agravante. O requisito do perigo de dano está presente porquanto a decisão agravada determinou a aplicação de multa diária em caso de seu descumprimento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator